Tribunal: TJMT
Processo: 1000438-68.2021.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-27
Data de publicação: 2022-07-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000438-68.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BENEDITO FERREIRA PAES SOBRINHO - CPF: 627.950.741-68 (APELADO), BENEDITO FERREIRA PAES SOBRINHO - CPF: 627.950.741-68 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
– TERMO INICIAL PARA APRESENTAÇÃO DA IMPUGNAÇÃO –
APÓS O
PRAZO
DE 15 DIAS PARA A REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO VOLUNTÁRIO, INDEPENDENTEMENTE DE DEPÓSITO PARA GARANTIR O JUÍZO –
ARTIGO 525 DO CPC –
SENTENÇA DE EXTINÇÃO PROFERIDA NO CURSO DO PRAZO PARA A IMPUGNAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE –GARANTIA DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA – NECESSIDADE – SENTENÇA ANULADA –
RECURSO PROVIDO.

Após o término do
prazo
para pagamento espontâneo, inicia-se o prazo para de 15 (quinze) dias para o executado apresentar a
impugnação,
conforme artigo
525
do CPC.

Desse modo, a sentença extintiva pelo pagamento deve ser anulada, eis que proferida ainda no curso do prazo para a impugnação.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1000438-68.2021.8.11.0041

APELANTE:

BANCO BRADESCO S.A.

APELADO:

BENEDITO FERREIRA PAES SOBRINHO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
BANCO BRADESCO S.A.
, contra sentença proferida pela MMª Juíza da 2ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá-MT,
Dra. Rita Soraya Tolentino De Barros
, lançada nos autos do cumprimento de sentença ajuizado por
BENEDITO FERREIRA PAES SOBRINHO
, que extinguiu o feito com resolução de mérito, nos termos do artigo 924, II do CPC, ante a satisfação da obrigação.

Inconformado, o apelante aponta que realizou depósito judicial no valor de R$16.372,23 (dezesseis mil, trezentos e setenta e dois reais e vinte e três centavos)

para o fim de

garantia do juízo, pois o cálculo apresentado pela parte exequente está incorreto e

excessivo.

Sustenta que não há falar em preclusão do prazo de impugnar, muito menos pela suposta inexistência do instituto da garantia do juízo, razão pela qual pugna pelo provimento do recurso, a fim de ser anulada a sentença, retornando o feito para apreciação da impugnação (Id 120179487).

Sem contrarrazões, conforme certificado no Id 120179494.

Preparo recolhido no Id 120179488.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge a controvérsia recursal acerca da sentença que, em sede de cumprimento de sentença, julgou extinto o processo, com resolução de mérito, nos termos do artigo 924, II do CPC, ante a satisfação da obrigação.

Para tanto, o apelante aponta que realizou depósito judicial no valor de R$16.372,23 (dezesseis mil, trezentos e setenta e dois reais e vinte e três centavos)

para o fim de

garantia do juízo, pois o cálculo apresentado pela parte exequente está incorreto e

excessivo, bem como sustenta que não há falar em preclusão do seu direito de impugnar, razão pela qual pugna pelo provimento do recurso a fim de seja anulada a sentença, retornando o feito para apreciação da impugnação.

Pois bem. Da análise dos autos, verifica-se que o apelante foi intimado para efetuar o pagamento
espontâneo na data de 23
/09/2021 (Id 120179450), tendo decorrido o prazo em 18/10/2021 sem a sua efetivação, conforme certificado no Id 120179457.

Ocorre que, nos termos do artigo 525 do CPC, transcorrido o prazo previsto no
artigo 523
sem que haja o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação ao montante executado.

Assim, o termo
a quo
do
prazo
para a apresentação da
impugnação
pelo executado, ora apelante, seria em 19/10/2021, findando-se em 12/11/2021, em razão dos feriados/pontos facultativos (28/10 – Dia do Servidor Público – Ponto Facultativo; 1º e 02/11 – Finados e Ponto Facultativo).

Todavia, nesse ínterim, a magistrada de primeiro grau proferiu sentença de extinção pelo pagamento da dívida em 08/11/2021, ainda no curso do prazo para oferta de impugnação pelo banco, ora recorrente, tanto que consta dos autos o protocolo da peça de defesa no dia seguinte.

Ou seja, consoante se extrai da sentença e decisão integrativa proferida quando da rejeição dos embargos de declaração opostos pelo banco, o montante de
R$16.372,23 (dezesseis mil, trezentos e setenta e dois reais e vinte e três centavos)
depositado judicialmente
(Id 120179461) serviu como fundamento do artigo 924, II, do CPC, que dispõe sobre a satisfação integral da dívida.

No entanto, evidente que a sentença na forma prolatada cerceia o direito de defesa do banco apelante,
de modo que deve ser anulada e os autos remetidos
à instância singular para
ela seja devidamente analisada
.

A propósito, guardadas as peculiaridades de cada caso, é o entendimento desta Corte de Justiça:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL E RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA NÃO CONHECIDA – INTEMPESTIVIDADE – PRAZO PARA IMPUGNAÇÃO – INICIO – APÓS DECORRIDO O PRAZO PARA O PAGAMENTO VOLUNTÁRIO DO DÉBITO – ARTIGOS 523 E 525, AMBOS DO CPC/15 – PEÇA TEMPESTIVA – SENTENÇA ANULADA
– RECURSO PROVIDO. Consoante entendimento do STJ, “por disposição expressa do art. 525, caput, do CPC/15, mesmo que o executado realize o depósito para garantia do juízo no prazo para pagamento voluntário, o prazo para a apresentação da impugnação somente se inicia após transcorridos os 15 dias da intimação para pagar o débito, previsto no art. 523, independentemente de nova intimação” (REsp. nº 1.761068/RS) Assim, é tempestiva a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada antes de findo o prazo de 15 (quinze) dias após o término do período para pagamento do débito.”
(TJ-MT 10135362320218110041 MT, Relator: DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 16/03/2022, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/03/2022)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO –
IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA NÃO CONHECIDA- INTEMPESTIVIDADE AFASTADA – PRELIMINAR ACOLHIDA – CONTAGEM DE PRAZO EQUIVOCADA - PRAZO PARA IMPUGNAÇÃO COMEÇA APÓS O PRAZO PARA O PAGAMENTO VOLUNTÁRIO – ARTIGOS 523 E 525, AMBOS DO CPC – DECISÃO CASSADA
– RECURSO PROVIDO. Nos termos do art. 525 do CPC, transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias úteis para que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação. Desse modo, é tempestiva a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada antes de findar o prazo de 15 (quinze) dias úteis após o fim do período para pagamento voluntário.”
(TJ-MT - AI: 10136031920188110000 MT, Relator: DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Data de Julgamento: 20/03/2019, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/03/2019)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO –
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – IMPUGNAÇÃO TEMPESTIVA – INÍCIO DO PRAZO APÓS DECURSO DAQUELE PREVISTO PARA PAGAMENTO VOLUNTÁRIO
– EXECUÇÃO DO VALOR ACUMULADO DAS MULTAS COMINATÓRIAS DIÁRIAS – AUSÊNCIA DE PROVA DO PERÍODO DE INCIDÊNCIA DA MULTA – DOCUMENTO APRESENTADO QUE NÃO CORRESPONDE À SITUAÇÃO OBJETO DA LIDE – OBRIGAÇÃO INEXIGÍVEL À FALTA DE CERTEZA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
1. Conforme literal disposição do art. 525 do CPC, o prazo para apresentação de impugnação ao cumprimento de sentença inicia-se somente após decurso do prazo de pagamento voluntário.
2. Nos termos da jurisprudência do STJ, “a decisão que comina astreintes não preclui, não fazendo tampouco coisa julgada” (STJ - REsp 1.333.988/SP, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, julgado em 09/04/2014, DJe 11/04/2014). 3. Cumpre à parte exequente instruir o seu pedido com documentos que demonstrem a exigibilidade da obrigação estampada no título executivo, como certeza, liquidez e exigibilidade, que são condições da pretensão executória.”
(TJ-MT - EMBDECCV: 10049133020208110000 MT, Relator: DES. JOÃO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 27/05/2020, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/07/2020)

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao presente recurso,
a fim de anular a sentença hostilizada e determinar o retorno dos autos à instância singular para
que seja devidamente analisada a
impugnação
apresentada no Id
120179470.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/07/2022